Tribunal: TJMT
Processo: 0017471-50.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0017471-50.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[OSCALINO DE MELLO FILHO - CPF: 327.456.721-34 (EMBARGANTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), MARCIA SALETE MORESCO - CPF: 000.480.849-56 (EMBARGADO), EMANUEL VITOR DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 956.691.671-04 (ADVOGADO), BIANCA MOTA DOS SANTOS - CPF: 053.007.671-31 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0017471-50.2017.8.11.0002.

EMBARGANTE:
OSCALINO DE MELLO FILHO.

EMBARGADA:
MARCIA SALETE MORESCO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIRO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. ÔNUS DA PROVA. DÍVIDAS NÃO COMPROVADAS EM BENEFÍCIO FAMILIAR.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para excluir a fixação de alimentos, mantendo a partilha de bens decorrente da dissolução de união estável, inclusive quanto a benfeitorias realizadas em imóvel e exclusão de dívidas alegadamente contraídas em benefício da família.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto: (i) à partilha das benfeitorias realizadas em imóvel objeto de posse; e (ii) à inclusão de dívidas supostamente contraídas em benefício da entidade familiar.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais.

4. O acórdão enfrentou expressamente a questão das benfeitorias, reconhecendo a comunicabilidade dos direitos possessórios e de sua expressão econômica quando exercidos na constância da união estável.

5. A alegação de realização das benfeitorias após a separação não foi comprovada de forma robusta, permanecendo hígida a presunção de esforço comum decorrente do regime da comunhão parcial, à luz dos arts. 1.658 e 1.725 do CC.

6. O ônus probatório quanto ao fato modificativo incumbia ao embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido satisfeito.

7. Quanto às dívidas, o acórdão foi claro ao afastar sua partilha diante da ausência de prova inequívoca de que foram contraídas em benefício da entidade familiar, além de parte delas se situar em período posterior à dissolução da convivência.

8. A insurgência recursal revela mero inconformismo e tentativa de revaloração probatória, incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Os direitos possessórios e as benfeitorias realizadas na constância da união estável submetem-se à partilha, presumindo-se o esforço comum, salvo prova em contrário. 3. A partilha de dívidas exige demonstração de que foram contraídas em benefício da entidade familiar.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0017471-50.2017.8.11.0002.

EMBARGANTE:
OSCALINO DE MELLO FILHO.

EMBARGADA:
MARCIA SALETE MORESCO.

Vistos.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
OSCALINO DE MELLO FILHO
em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível n. 0017471-50.2017.8.11.0002, que, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento, apenas para excluir da sentença a fixação de alimentos, mantendo, no mais, os demais termos do
decisum
de primeiro grau.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária versa sobre ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos, proposta pelo embargante em face de MÁRCIA SALETE MORESCO, na qual se reconheceu a convivência entre os anos de 1999 e agosto de 2016, sob o regime da comunhão parcial de bens, com determinação de partilha do patrimônio adquirido na constância da união.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a partilha do veículo VW SpaceFox, dos móveis e utensílios domésticos e dos direitos possessórios sobre terreno localizado nas proximidades da Serra de São Vicente, ao passo que excluiu da comunhão o imóvel registrado em nome de terceiro e os instrumentos de trabalho da requerida, além de fixar alimentos em favor das filhas do casal.

Interposta apelação pelo autor, esta Câmara, ao apreciar o recurso, afastou as preliminares suscitadas e, no mérito, manteve a partilha nos moldes estabelecidos, reconhecendo a incomunicabilidade dos instrumentos de trabalho, a impossibilidade de inclusão de imóvel registrado em nome de terceiro, a ausência de comprovação quanto à comunicabilidade de dívidas e a possibilidade de partilha de direitos possessórios.

Todavia, deu parcial provimento ao recurso para excluir a obrigação alimentar, em razão de decisão anterior que já havia determinado sua cessação.

Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, a existência de omissões no acórdão.

Sustenta, em primeiro plano, que o julgado teria sido omisso ao não afastar da partilha as benfeitorias realizadas no terreno situado na Serra de São Vicente, afirmando que tais construções teriam sido efetuadas exclusivamente por ele após a separação de fato do casal, ocorrida em agosto de 2016, circunstância que, a seu ver, afastaria a presunção de esforço comum.

Alega, ainda, omissão quanto à análise das dívidas que afirma ter contraído durante a união, no montante aproximado de R$ 62.321,56, sustentando que tais obrigações foram assumidas em benefício da entidade familiar e quitadas exclusivamente por ele, razão pela qual deveriam ser partilhadas entre as partes.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas as supostas omissões apontadas, com a consequente modificação do julgado para excluir da partilha as benfeitorias realizadas no imóvel e incluir o rateio das dívidas.

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que o acórdão enfrentou de forma expressa todas as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, sustentando, ainda, que o recurso possui caráter meramente infringente, buscando rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
OSCALINO DE MELLO FILHO
em face de acórdão que, ao apreciar apelação cível, deu parcial provimento ao recurso apenas para excluir a fixação de alimentos, mantendo, no mais, a partilha de bens e demais capítulos da sentença.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.

Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa, salvo em hipóteses excepcionais em que o vício apontado conduza, inevitavelmente, à modificação do julgado.

No caso concreto, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto a dois pontos centrais:
a partilha das benfeitorias realizadas no terreno localizado na Serra de São Vicente e a não inclusão de dívidas que afirma terem sido contraídas em benefício da entidade familiar.

Todavia, ao contrário do alegado, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado.

No que se refere às benfeitorias realizadas no imóvel objeto de direitos possessórios, o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, consignando que, embora o domínio formal do bem pertença a terceiro, os direitos possessórios e sua expressão econômica são passíveis de partilha quando exercidos na constância da união estável.

Ademais, restou consignado, de forma clara, que a alegação de que as benfeitorias teriam sido realizadas exclusivamente após a separação de fato não foi comprovada de maneira robusta, sendo insuficiente para afastar a presunção de esforço comum inerente ao regime da comunhão parcial de bens.

Com efeito, conforme os fatos comprovados nos autos, a união estável perdurou por aproximadamente dezessete anos, circunstância que, à luz da interpretação sistemática dos arts. 1.658 e 1.725 do Código Civil, impõe a presunção de que os bens adquiridos ou incrementados nesse período resultam do esforço comum.

A alegação do embargante, no sentido de que as benfeitorias foram realizadas após a separação, constitui fato modificativo de seu direito, cujo ônus probatório lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Entretanto, como expressamente reconhecido no acórdão, a prova produzida não se revelou suficiente para afastar tal presunção.

Nesse ponto, o que se verifica é a pretensão do embargante de revaloração do conjunto probatório, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

De igual modo, não prospera a alegação de omissão quanto à partilha das dívidas.

O acórdão embargado foi categórico ao afirmar a inexistência de prova inequívoca de que os empréstimos bancários teriam sido contraídos em benefício da entidade familiar, destacando, inclusive, que parte das obrigações teve origem em período coincidente ou posterior ao término da convivência.

A análise realizada adotou interpretação teleológica e sistemática das normas civis aplicáveis, segundo as quais apenas as dívidas contraídas em proveito comum do casal podem ser objeto de comunicação patrimonial.

Assim, à míngua de demonstração concreta da reversão dos valores em benefício da família, não há fundamento jurídico para impor à embargada a corresponsabilidade pelas obrigações assumidas unilateralmente pelo embargante.

Novamente, percebe-se que a insurgência recursal traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que não se admite nesta via.

Importa destacar que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação suficiente e coerente, inexistindo qualquer vício que justifique sua integração.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas apenas tentativa de rediscussão do mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026